Tribunal: CARF
Processo: 10980.903040/2014-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.903040/2014-86
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.493 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de novembro de 2023
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
CSE MECÂNICA E INSTRUMENTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, para que a Unidade de Origem verifique se as retenções
reclamadas foram, de fato, efetuadas pela Petrobrás no CNPJ das filiais do Recorrente, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de não homologação de PER/DCOMP, que utilizou como crédito o saldo
negativo de CSLL do ano base 2009, no valor de R$ 318.977,54, composto pelas seguintes
parcelas: a) retenções na fonte – R$ 607.383,55; b) recolhimentos de estimativas – R$
251.175,85; e c) estimativas compensadas – R$ 1.189,13.
As duas últimas parcelas foram integralmente confirmadas pelo Despacho
Decisório eletrônico, o qual, porém, glosou a primeira em R$ 419.533,33, ao argumento de que
as retenções na fonte não haviam sido confirmadas, no todo, ou em parte.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada parcialmente procedente pela
DRJ01, conforme acórdão n. 101-012.340, de 6 de setembro de 2021 (e-fl. 160).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 182, cujos
fundamentos principais são reproduzidos na sequência:
DA TEMPESTIVIDADE:
Em 09/12/2021, a Recorrente teve ciência do Acórdão no 101-011.515, por meio
do acesso aos autos, após o recebimento de mensagem na sua Caixa Postal Eletrônica
(certificação constante da fl. 180 dos autos).
(...)
Considerando que o prazo de 30 dias para interposição do presente Recurso
Voluntário se iniciou em 10/12/21, o seu termo final se encerraria no dia 10/01/22.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.903040/2014-86
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.493 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903040/2014-86

(...)
A indisponibilidade do Sistema também foi relatada por outros usuários que
tentaram acessar o serviço de Processos Digitais via e-CAC (Doc. 02).
Nos termos da jurisprudência deste E. CARF, nos casos em que houver a
indisponibilidade do Sistema e-CAC (meio eletrônico para protocolo de sua defesa), no
termo final do prazo, admite-se a sua prorrogação para o primeiro dia útil subsequente,
nos termos do art. 5o, p. único do Decreto no 70.235/72.
(...)
Assim, estando comprovada a indisponibilidade do Sistema e-CAC no dia
10/01/2022, termo final do prazo para apresentação do presente Recurso Voluntário, deve
ser admitida a sua postergação para o dia 11/01/2022, nos termos do art. 5o, p. único do
Decreto no 70.235/72, de modo que, resta comprovada a sua tempestividade.
(...)
3.1. DA COMPROVAÇÃO POR MEIO DE INFORME DE RENDIMENTOS E
DIRF DAS RETENÇÕES REALIZADAS PELA PETROLEO BRASILEIRO S/A (CNPJ
no 33.000.167/0001-01) ÀS FILIAIS DA RECORRENTE
Dentre as retenções parcialmente reconhecidas pelo Acórdão recorrido, estão as
retenções realizadas pela empresa PETROLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS
(CNPJ no 33.000.167/0001-01), no valor de R$ 100.426,01.
(...)
Em que pese o Acórdão recorrido tenha reconhecido que as retenções realizadas
pela PETROBRAS não haviam sido identificadas em razão das divergências de CNPJ
informado em PER/DCOMP, ainda assim deixou de reconhecer a integralidade das
retenções sofridas pela Recorrente.
Isso porque, o Acórdão recorrido reconheceu apenas as retenções informadas em
DIRF, nos pagamentos realizados pela PETROBRAS à MATRIZ da Recorrente (CNPJ no
78.559.440/0001-70). Veja-se:
(...)
Contudo, conforme esclarecido na Manifestação de Inconformidade, uma parte
dos pagamentos e retenções informadas pela PETROBRAS tiveram origem em
pagamentos realizados a uma das FILIAIS da Recorrente (CNPJ no 78.559.440/0002-51)
– fato este que não foi considerado pelo Acórdão recorrido.
(...)
O valor total dos pagamentos realizados pela PETROBRAS à FILIAL da
Recorrente é de R$ 14.345.458,52, sendo a CSLL retida no valor de R$ 143.456,63
(fls.139/140).
Deste modo, considerando as retenções realizadas pela PETROBRAS nos
pagamentos em favor da MATRIZ e da FILIAL da Recorrente, tem-se que o valor correto
das retenções que devem ser utilizadas para composição do crédito de Saldo Negativo de
CSLL do ano-calendário de 2009 é de R$ 243.882,64.
Veja-se que o valor total das retenções realizadas pela PETROBRAS e informado
pela Recorrente em PER/DCOMP é de R$ 240.959,26. Ou seja: é menor do que o valor
das retenções comprovadas em Manifestação de Inconformidade!
Deste modo, o r. Acórdão recorrido deve ser reformado, para reconhecer que o
valor total das retenções realizadas pela PETROBRAS e comprovadas pela Recorrente é
de R$ 243.882,64.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.493 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903040/2014-86

3.2. DOS VALORES DAS RETENÇÕES INFORMADAS EM DIRF QUE SÃO
MAIORES DO QUE OS VALORES INFORMADOS NO PER/DCOMP
Em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente comprovou (fls. 124/128)
também que algumas retenções realizadas por suas fontes pagadoras durante o ano-
calendário de 2009 se deram em valores maiores do que aqueles que haviam sido
informados originariamente em PER/DCOMP e que estão listadas abaixo:
(...)
Ao identificar estas divergências, a Recorrente realizou a devida retificação de sua
DIPJ, corrigindo os valores das retenções efetivamente sofridas durante o ano-calendário
de 2009.
Apesar de tal fato, muito embora o Acórdão recorrido tenha reconhecido a
existência de parte destas retenções a maior ao consultar o SIEF/DIRF (fls. 145/153),
deixou de considerá-las, limitando o valor das retenções apenas ao que foi informado em
PER/DCOMP.
(...)
Ora, o crédito de Saldo Negativo de CSLL é representado pelas retenções
informadas pela Recorrente em sua DIPJ – a qual foi devidamente retificada – de modo
que estas retenções devem ser integralmente consideradas para a composição do seu
crédito, independentemente de terem sido originariamente informadas em DCOMP.
(...)
3.3. DAS DEMAIS RETENÇÕES INFORMADAS EM DIRF QUE NÃO
FORAM CONSIDERADAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO
Por fim, o r. Acórdão recorrido também deixou de reconhecer as retenções
devidamente comprovadas pela Recorrente em DIRF, mas que não foram informadas em
PER/DCOMP, sob o argumento de que ‘o limite do crédito a ser reconhecido em
PerDcomp é aquele definido pelo contribuinte quando da transmissão do documento’.
Contudo, com o devido respeito e acatamento, equivoca-se o r. Acórdão recorrido.
Conforme já mencionado no Capítulo 3.2 acima, o que caracteriza o direito
creditório do contribuinte ao Saldo Negativo é o valor das retenções declaradas em DIRF
e DIPJ, sendo desnecessária a informação de sua totalidade em PER/DCOMP – conforme
já reconheceu este E. CARF.
Ademais, a ausência da informação de retenções em PER/DCOMP, quando
devidamente informadas em DIPJ, caracteriza-se como mero erro de fato no seu
preenchimento, o que não impede a análise do direito creditório do contribuinte. Neste
sentido:
(...)
Veja-se que a Recorrente comprovou por meio da DIRF (fls. 124/128) a existência
de retenções não informadas em PER/DCOMP no valor total de R$ 19.288,00, realizadas
pelas fontes pagadoras listadas abaixo.
(...)
É o relatório do necessário para a análise que se pretende empreender neste
momento processual.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, relator
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.493 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903040/2014-86

Admissibilidade e tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF) e da Portaria CARF no 6786/2022.
Quanto à tempestividade, constata-se que o Recorrente tomou ciência do acórdão
no 101-012.340 da DRJ01 em 09/12/2021 (e-fls. 180), porém, somente apresentou Recurso
Voluntário em 11/01/2022 (e-fls.182) , 01 (um) dia depois de vencido o prazo legal.
O Recorrente justifica a não apresentação do recurso no prazo legal em razão de
indisponibilidade do sistema e-Cac no dia 10/01/2022, juntando como suposta comprovação
telas impressas de sistema, às e-fls. 194 a 197.
Por outro lado, em 17/01/2022 o Recorrente juntou aos autos cópia idêntica do
Recurso Voluntário apresentado em 11/01/2022, enviado pelo correio à Unidade de Origem em
10/01/2022, conforme consta do envelope postal com o carimbo da agência do correio de mesma
data, anexado aos autos.
Logo, independentemente da dúvida sobre a tempestividade ou não do primeiro
recurso, constata-se a tempestividade do segundo, eis que foi postado em 10/01/2022, data de
vencimento do prazo legal para sua apresentação.

Mérito
Embora tempestivo, entende-se que o recurso não encontra-se em condições de
julgamento, conforme explica-se na sequência.
Especificamente com relação a retenções da Petróleo Brasileiro S/A – Petrobrás -,
o Recorrente afirma que uma parte dos pagamentos e retenções informadas no PER/DCOMP
tiveram origem em pagamentos realizados a suas filiais, como indica, ilustrativamente, o
documento de e-fls. 189:

De fato, tal alegação, apesar de veiculada na Manifestação de Inconformidade, foi
completamente ignorada pelo Acórdão recorrido.
Assim, em princípio e em juízo de delibação, parece assistir razão ao Recorrente
quanto ao ponto questionado.
Fundado nesses argumentos, proponho a conversão do julgamento em diligência,
para que a Unidade de Origem verifique se as retenções reclamadas foram, de fato, efetuadas
pela Petrobrás no CNPJ das filiais do Recorrente, conforme informações apresentadas no
PER/DCOMP:
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.493 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.903040/2014-86

A Unidade de Origem deverá juntar ao processo as respectivas DIRF das filiais do
Recorrente comprobatórias das retenções e, ao final, elaborar relatório circunstanciado
conclusivo sobre a procedência ou não do crédito reclamado, devendo o Recorrente ser
cientificado do resultado da diligência, com abertura de prazo legal para apresentação de contra
razões, se assim desejar.
Após, os autos devem retornar a este Colegiado para prosseguimento.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva
Fl. 223
DF CARF MF
Original